Tribunal: STF
Processo: Rcl 93634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELO ENTE FEDERATIVO NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, em 18.4.2026, contra decisão do Tribunal de Justiça do Amapá na Apelação Cível n. 6018952-87.2025.8.03.0001, pela qual teriam sido desrespeitadas a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Em 8.8.2025, o juízo do Juizado da Infância e da Juventude de Macapá/AP julgou procedente a ação ajuizada por M.C.S. representada por M.A.P.C. para determinar ao Estado do Amapá que fornecesse o medicamento Dupilumabe 300 mg “na quantidade necessária para o seu tratamento” (fl. 6, e-doc. 3).

Na sessão virtual de 27.2.2026 a 5.3.2026, o Tribunal de Justiça do Amapá negou provimento à apelação interposta pelo Estado do Amapá:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE 300MG. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Amapá em razão de sentença do Juizado da Infância e da Juventude de Macapá que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg para tratamento de dermatite atópica grave (CID L20.8) em favor de menor de 03 anos de idade, com condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa de R$ 11.478,99. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se: i) se o Estado possui legitimidade passiva e obrigação de fornecer medicamento incorporado ao SUS mas em fase de implementação regulatória; ii) se a competência é do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo valor da causa; e iii) se foram atendidos os requisitos do Tema 106/STJ para concessão judicial de medicamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Preliminares rejeitadas. A competência absoluta do Juizado da Infância e da Juventude prevalece para ações sobre direitos de crianças, conforme art. 148, IV, do ECA e Tema 10/STJ, não se aplicando o critério de valor da Lei nº 12.153/2009. O Estado possui legitimidade passiva por força da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde (art. 23, II, CF e Tema 793/STF). O prazo regulatório do Decreto nº 7.646/2011 não suspende o direito fundamental à saúde de criança vulnerável.
4. Atendidos os requisitos do Tema 106/STJ: laudo médico fundamentado, prescrição por especialista, Nota Técnica NATJUS confirmando registro na ANVISA e refratariedade aos tratamentos do SUS, e hipossuficiência econômica comprovada. O medicamento foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 48/2024 com base em evidências científicas (Temas 6 e 1234/STF). A proteção integral da criança (art. 227, CF e ECA) exige prestações positivas efetivas, não podendo a reserva do possível aniquilar direitos fundamentais (ADPF 45/DF). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC). Tese de julgamento: “Em demandas de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS envolvendo criança com doença grave, prevalece a competência absoluta do Juizado da Infância (Tema 10/STJ) e a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), não podendo o prazo regulatório suspender o direito fundamental à saúde quando atendidos os requisitos do Tema 106/STJ e a proteção integral do art. 227, CF” (fls. 7-8, e-doc. 4).

Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.

3. O reclamante esclarece que “a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), por meio do ofício 300101.0077.1855.0539/2025, informou que o medicamento Dupilumabe 300 mg foi incorporado ao SUS por meio da Portaria SECTICS/MS nº 03, de 31 de janeiro de 2025, com base em recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)” (fl. 4, e-doc. 1).

Explica que, “embora formalmente incorporado, o fármaco ainda não se encontra disponível para dispensação à população, haja vista que os trâmites operacionais indispensáveis à sua implementação – tais como a finalização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), inclusão em sistemas oficiais, conclusão de processo licitatório e logística de distribuição – ainda estão em curso, nos termos do art. 25 do Decreto nº 7.646/2011” (fl. 5, e-doc. 1).

Acrescenta que “o medicamento Dupilumabe está inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade pela aquisição é exclusiva da União, conforme pactuação firmada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT)” (fl. 5, e-doc. 1).

Assinala que “o custeio do medicamento não pode ser imposto ao Estado do Amapá, sob pena de violação direta ao modelo constitucional de repartição de competências no âmbito do SUS” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “o STF, no Tema 1234, estabeleceu que a responsabilidade financeira deve observar a repartição administrativa das competências no âmbito do SUS, não sendo possível impor indistintamente a qualquer ente federativo o custeio de prestação que, por definição normativa, incumbe a outro” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer “medida liminar para suspender a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos do processo n. 6018952-87.2025.8.03.0001, que não observou os comandos estabelecidos pelos Temas 06 e 1234/STF, Súmula Vinculante n. 60 e 61” (fl. 11, e-doc. 1).

Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, nos autos do processo n. 6018952-87.2025.8.03.0001, determinando, consequentemente, que seja proferida nova decisão em respeito à autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, nomeadamente, súmula vinculante n. 60 e tema 1.234 da repercussão geral” (fl. 11, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

5. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal Federal.

6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

Na Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, determina-se:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)” (grifos nossos).

7. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
“I – Competência. 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 
II – Definição de Medicamentos Não Incorporados.
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.
III – Custeio. 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V – Plataforma Nacional. 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI – Medicamentos incorporados. 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão” (RE n. 1.366.243, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 11.10.2024, grifos nossos).

8. A beneficiária da decisão reclamada buscou a condenação do reclamante ao fornecimento de medicamento Dupilumabe 300mg para o tratamento de dermatite atópica.

O medicamento está incorporado ao Sistema Único de Saúde “para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave” (Portaria SECTICS/MS n. 48 de 3.10.2024).

Em seu voto, quanto à responsabilidade solidária do Estado, o Relator da Apelação Cível n. 6018952-87.2025.8.03.0001 ressaltou:
“Relativamente à ilegitimidade passiva, a CF estabelece em seu art. 23, II, a competência comum da União, dos Estados e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. O STF, no julgamento do Tema 793 de RG, fixou que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.
Dessa forma, a solidariedade entre os entes federativos é a regra constitucional, podendo o autor demandar qualquer um deles. O prazo de 180 dias previsto no Decreto nº 7.646/2011 diz respeito à organização administrativa interna do SUS e não tem o condão de suspender a eficácia imediata do direito fundamental à saúde, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade clínica. A tendência mencionada pela Nota Técnica do NATJUS quanto à participação da União é irrelevante para fins de legitimidade passiva, pois não afasta a responsabilidade solidária do Estado, que pode exercer o direito de regresso. (...)
Quanto aos pedidos subsidiários, a sentença não impediu o exercício do direito de regresso pelo Estado contra a União, conforme previsto no Tema 793 do STF, podendo o ressarcimento ser buscado na esfera administrativa ou judicial. O prazo de 10 dias estabelecido na tutela de urgência mostra-se razoável e adequado à gravidade do caso, considerando que a menor já aguarda há tempo excessivo pelo tratamento adequado” (fls. 4-5, e-doc. 4, grifos nossos).

A autoridade reclamada não deixou de aplicar o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.246-RG, Tema 1.234 da repercussão geral, ou a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal, afastando a possibilidade de eventual ressarcimento ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do medicamento. 

Em jurisprudência pacífica e reiterada, o Supremo Tribunal Federal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA QUE ANALISA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 86.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TEMA 1.234-RG. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DO ENTE RESPONSÁVEL. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada observou a tese firmada no Tema 1.234-RG ao reconhecer que compete ao magistrado, com base nos fluxos acordados entre os entes federativos, indicar o responsável pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. 2. A decisão identificou os medicamentos em questão como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro. Conclusão em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação constitucional (art. 988, §4º, do CPC). 3. A identificação dos medicamentos da parte autora como pertencentes aos Grupos 1B e 2 do CEAF, de responsabilidade do Estado-membro, afasta a responsabilidade do Município de Amparo, cuja exclusão da lide não configura violação ao princípio da solidariedade (Tema 793). 4. A solidariedade entre os entes federativos no âmbito da saúde pública não impede que se delimite, conforme o caso concreto e a legislação aplicável, qual ente deverá cumprir a obrigação. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 78.043-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, , Primeira Turma, DJe 6.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 100MG/ML NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO: COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE/URGÊNCIA DO CANABIDIOL, INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO MEDICAMENTO E RISCO DE PIORA DOS SINTOMAS, INCLUSIVE CRISES CONVULSIVAS E ÓBITO DA CRIANÇA. NECESSÁRIO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DO PROCESSO PARA REVER A DECISÃO RECLAMADA: PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 82.540-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2026).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA. MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRITÉRIOS FIXADOS PELAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 83.499-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora